Tribunal: TJDFT
Processo: 0723976-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISAS BACENJUD. ERIDF. RENAJUD. SREI. REITERAÇÃO. DILIGÊNCIAS REALIZADA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. RAZOABILIDADE. SUPENSÃO CNH. CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS CONTRÁRIAS AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INDEFERIDO O PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de execução que indeferiu o pedido de reiteração de consultas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, e-RIDF e SREI, pedido de suspensão da CNH, bloqueio de cartão de crédito do agravado e instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) RENAJUD, e-RIDF e SREI quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.2. No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido considerando que na hipótese em que a última pesquisa ocorreu há aproximadamente 3 anos.
3. A consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF) é uma ferramenta que objetiva o rastreamento da propriedade de imóveis do devedor. 3.1. Assim, no caso dos autos, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante.
4. O Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis – SREI, por sua vez, é regulamentado pelo Provimento 89/2019, da Corregedoria Nacional de Justiça, e consiste em um sistema integrado de informações compartilhadas pelos cartórios de registro de imóveis, que possibilita a pesquisa desses bens e a obtenção de certidões. 4.1. Esse sistema também não é utilizado como ferramenta de constrição de imóveis, tendo como fim específico facilitar a troca de informações entre os cartórios de registros de imóveis, o Judiciário, a Administração Pública e o público em geral. 4.2. Feita esta exposição, entende-se com a devida vênia à parte recorrente, que a decisão de origem deve ser mantida. Isto porque, como se extrai das regulamentações mencionadas, o SREI representa ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público, por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo considerando que a credora, ora agravante, não é beneficiária da justiça gratuita.
5. A determinação de suspender a licença de dirigir, apreender o passaporte e bloquear o cartão de crédito do agravado em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 5.1. As medidas requeridas não se relacionam com o adimplemento da obrigação, porquanto não asseguram a satisfação do direito da credora, pois se mostram inadequadas e desproporcionais ao propósito da execução.
6. O art. 50 do Código Civil prevê a desconsideração da personalidade jurídica quando caracterizado desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos. 6.1. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a penhora de bens da pessoa jurídica para a satisfação de obrigações contraídas pelo sócio deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva. 6.2. Nesse passo, cumpre salientar que a dificuldade na localização de bens em nome do executado não representa necessariamente em abuso de personalidade por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Portanto, as alegações dos agravantes não permitem a desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcance dos bens da empresa.
7. Agravo parcialmente provido.